Tribunal: TJPA
Processo: 0813598-79.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813598-79.2023.8.14.0401

APELANTE: LUAN DE SOUZA CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. DOSIMETRIA da PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Luan de Souza Campelo contra sentença que o condenou à pena de 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime aberto, pelo crime de tráfico de entorpecentes.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que os depoimentos dos policiais seriam vagos ou insuficientes para a condenação.

Alternativamente, busca a revisão da dosimetria da pena, solicitando a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a quantidade de entorpecente apreendida não justificaria o aumento aplicado pelo magistrado de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A materialidade foi comprovada pelo laudo toxicológico e a autoria pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares, que possuem presunção de veracidade e legitimidade quando harmônicos com o conjunto probatório. A versão do réu de "flagrante forjado" restou isolada nos autos.

No que tange à dosimetria, a quantidade da droga (255g) e o seu fracionamento (54 porções) autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme a preponderância estabelecida pelo Art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O aumento de um ano na pena-base foi considerado moderado e proporcional, especialmente porque o réu foi beneficiado com a redução máxima de 2/3 pelo tráfico privilegiado na terceira fase.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal resolveu conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
Os depoimentos de agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são meios de prova idôneos para fundamentar a condenação, e a quantidade considerável de droga justifica a exasperação da pena-base nos termos do Art. 42 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes:
Artigos 33, caput, 33, §4º e 42 da Lei nº 11.343/06; Artigos 33, 44 e 59 do Código Penal.

Julgados relevantes: TJPA, Ap. 2017.04330333-28 (Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha); TJDFT, Acórdão n.1175114 (Rel. Jair Soares); STJ, AgRg no HC 498966 RJ (Rel. Min. Laurita Vaz).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0813598-79.2023.8.14.0401

ORIGEM: 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LUAN DE SOUZA CAMPELO

DEFENSOR PÚBLICO: FÁBIO NUNES NAMEKATA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
LUAN DE SOUZA CAMPELO, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que, o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime aberto, pelo crime de tráfico de entorpecentes, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a inicial acusatória, no dia 08 de julho de 2023, por volta das 17h40min, policiais militares realizavam rondas no bairro do Guamá, em Belém, quando foram informados por um transeunte anônimo que um indivíduo vestindo uma camisa do Paissandu estava comercializando entorpecentes na Passagem Fé em Deus.

Ao chegarem ao local, os agentes avistaram o denunciado, que possuía as características descritas e, ao perceber a viatura, empreendeu fuga segurando uma sacola. Durante a perseguição, o acusado tentou se desfazer da sacola, na qual os policiais encontraram 52 porções pequenas e 02 porções médias de substância análoga à maconha. Diante disso, o material foi apreendido e o réu conduzido à seccional policial.

Foi comprovada por meio do laudo toxicológico definitivo, que confirmou tratar-se de Cannabis sativa L. (maconha), totalizando aproximadamente 255 gramas.

O juízo da 1ª Vara Criminal de Belém recebeu a denúncia em 05 de dezembro de 2023.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 24 de abril de 2024, com a oitiva de duas testemunhas de acusação (policiais militares) e o interrogatório do réu.

Em 13 de setembro de 2024, a juíza
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) à pena definitiva foi fixada em 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa interpôs recurso de apelação em 16 de outubro de 2024, buscando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com sua fixação no menor patamar legal.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do apelo (13/12/2024), defendendo a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, em parecer de segunda instância datado de 06 de fevereiro de 2025, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela defesa de
Luan de Souza Campelo
, inconformada com a sentença que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
e §4º, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição, sustentando insuficiência de provas e questionando a validade dos depoimentos policiais.

A materialidade do crime está sobejamente comprovada por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.01.002832-QUI
. O exame pericial confirmou que o material apreendido consistia em
52 porções pequenas e 02 porções médias
de erva seca prensada, totalizando aproximadamente
255 gramas
, com resultado positivo para o princípio ativo
Delta-9-THC (Maconha)
, substância de uso proscrito no Brasil.

A autoria delitiva, por sua vez, restou demonstrada pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme os relatos das testemunhas
Bruno Rafael Teixeira de Holanda
e
Carlos Breno da Silva Miranda
, a guarnição recebeu informações de que um indivíduo com as características do réu estaria comercializando drogas. Ao avistar a viatura, o apelante
empreendeu fuga
carregando uma sacola, vindo a descartá-la em um terreno baldio durante a perseguição. No interior da sacola, foram encontrados os entorpecentes já fracionados.

A tese defensiva de que os depoimentos policiais seriam insuficientes ou vagos não encontra amparo jurídico. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que
os depoimentos de agentes públicos possuem pleno valor probatório
, especialmente quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

Ressalte-se que o depoimento de policiais, no exercício de suas funções, goza de
presunção de veracidade e legitimidade
, servindo como meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando em harmonia com os demais elementos de convicção. No caso em tela, não há qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o apelante.

Diferentemente do alegado, o conjunto probatório não se mostra frágil, mas sim robusto o suficiente para sustentar o juízo condenatório. A autoria e a materialidade foram comprovadas.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Em seu interrogatório, o apelante negou a posse da droga, alegando que os policiais a encontraram em uma casa abandonada e lhe atribuíram a propriedade de forma indevida. Entretanto, tal versão encontra-se
isolada no conjunto probatório
, não tendo a defesa apresentado qualquer prova que desabonasse a conduta dos militares ou que comprovasse eventual armação ("flagrante forjado").

Diferente do alegado pela defesa, a configuração do tráfico na modalidade
"trazer consigo"
não exige a flagrância de atos de venda, bastando a posse da substância com finalidade comercial, a qual é evidenciada pela quantidade (255g) e forma de acondicionamento (54 porções).

O acervo fático-probatório é robusto e apto a manter o édito condenatório. O comportamento suspeito do réu (fuga e descarte de objeto), aliado à apreensão de quantidade considerável de entorpecente fracionado, afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao pedido de
revisão da dosimetria da pena
, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a quantidade de entorpecente apreendida não justificaria o aumento aplicado.

Contudo, após análise da sentença e dos critérios legais, entendo que a sanção foi aplicada de forma justa, proporcional e devidamente fundamentada, não merecendo reparos.

O magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, agiu no exercício de sua discricionariedade fundamentada. Conforme o
Art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o Art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância
.

No caso em tela, foram apreendidas
54 porções de maconha, totalizando aproximadamente 255 gramas
. O juízo sentenciante considerou essa quantidade "considerável a ponto de acarretar aumento de sanção", embora tenha reconhecido que a natureza da maconha é menos perniciosa que a de outras drogas, como a cocaína.

Segundo jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ essa quantidade de drogas autoriza o aumento da pena-base. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A quantidade de drogas apreendidas - 345,50 g (trezentos e quarenta e cinco gramas e cinco decigramas) de maconha - autoriza a majoração da pena-base, consoante orientação jurisprudencial desta Sexta Turma: "o aumento da pena-base do paciente não se mostra, no caso, desarrazoada ou desproporcional, já que devidamente fundamentada em elementos concretos (quantidade da droga apreendida - 401 gramas de maconha) e condizentes com o entendimento desta Corte acerca do tema. Precedentes" (HC 367 .048/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016, sem grifos no original). 2. A posse de aludido montante de entorpecentes extrapola o ordinário ao tipo penal em comento e denota a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, o que, consoante inteligência do art. 42 da Lei n.º 13.343/2006, reclama a exasperação da reprimenda. 3. O acréscimo de 1 (um) ano na pena-base não se mostra ilegal ou desproporcional a ponto de ensejar excepcional reforma da dosimetria em via mandamental. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 498966 RJ 2019/0074981-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)

O aumento de apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal revela-se extremamente moderado e em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda etapa do cálculo, o juízo acertadamente observou a
inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes
, mantendo a pena intermediária no patamar anterior.

É importante notar que a defesa mencionou em suas razões um suposto equívoco quanto à aplicação da agravante da reincidência. Entretanto, tal agravante
não foi aplicada
, sendo o aumento da pena-base decorrente exclusivamente da quantidade da droga.

Na terceira fase, o apelante foi beneficiado com a causa de diminuição do "tráfico privilegiado" (Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, em razão de sua primariedade e bons antecedentes.

Essa redução máxima resultou em uma pena definitiva de apenas
02 (dois) anos de reclusão e 200 dias-multa
, o que demonstra que o critério de dosimetria foi, no cômputo geral, amplamente favorável ao réu.

O regime inicial fixado foi o
aberto
, e a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos
, cumprindo todos os requisitos legais previstos nos artigos 33 e 44 do Código Penal. Não há, portanto, qualquer gravame ou ilegalidade a ser sanada.

A dosimetria aplicada encontra-se em total consonância com a legislação penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que conferem ao julgador discricionariedade para avaliar a gravidade concreta do fato por meio da quantidade da droga.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUAN DE SOUZA CAMPELO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/05/2026